Tribunal: CARF
Processo: 10380.727266/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727266/2014-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.473 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem: a) analise os documentos acostados aos autos, intimando as fontes
pagadoras nos casos em que haja dúvida sobre informação incorreta do código de retenção na
DIRF ou nos informes de rendimentos apresentados; b) intime o Recorrente à apresentação de
escrituração contábil e outros documentos que entender pertinentes, se for o caso, a fim de
identificar a natureza real das operações que deram azo ao respectivo IRRF vindicado; c)
confirme nos sistemas de controle da Receita Federal (especialmente nas DIRFs) a existência dos
valores relativos ao crédito de IRRF pretendido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação onde o interessado
pretende compensar débitos diversos com supostos créditos de IRRF - Cooperativas, Exercício
de 2012.
Os PER/DCOMP a seguir relacionados estão atrelados a crédito de IRRF-
COOPERATIVA, referentes a retenções ocorridas no ano de 2012:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727266/2014-33
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727266/2014-33

A autoridade administrativa emitiu Despacho Decisório não reconhecendo o
direito creditório postulado (e-fls.126), mediante os fundamentos denegatórios seguintes:
“Registre-se que a norma jurídica restringe a compensação ao imposto incidente
sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280),
não se referindo, entretanto, ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços
prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (p. ex. código 1708).
Compulsando-se a DIPJ/2012 (fls. 87/125 – com tributação pelo lucro real,
observa-se que todos os valores informados na Ficha 07A (fls. 97/98) encontram-se
“zerados” não existindo condições de se aferir o quantum tributável e o valor de eventuais
importâncias de IRRF oriundas da atividade de cooperativas (código 3280), a serem
restituídas e/ou compensadas.”
Cientificado da decisão em 16/09/2014 (e-fls. 132), o interessado apresentou, em
14/10/2014, manifestação de inconformidade, em suma, com as seguintes alegações (conforme
relatório do acórdão recorrido):
- que suas clientes teriam realizado a retenção de forma equivocada, sob o código
de receita incorreto, fato que resultou no deferimento parcial de seu requerimento;
- que, ainda que a informação acerca das retenções não tenham sido informadas
em DIPJ, foram informadas no PERDCOMP.
- que traria aos autos a documentação que comprovaria tal alegação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-010.038, de 24 de fevereiro de 2021 (e-fls. 144), o qual recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727266/2014-33

A compensação pressupõe a existência de direito creditório
líquido e certo, direito esse evidenciado na escrituração, contábil
e fiscal, e nos documentos fiscais que lhe dão suporte.
No Recurso Voluntário de e-fls. 154 o sujeito passivo manifesta suas razões de
discordância da decisão recorrida, reproduzidas resumidamente em seguida (destaques do
original).
Diz que que “...os tomadores de serviços muitas vezes retêm o IR sob o código
errado”, que “No lugar de 3280, utilizam 1708, por exemplo”, que “Se o tomador for um ente
público, utiliza ainda códigos diversos, como 6256, 6147, 8863, o que pode gerar inconsistências
no cruzamento dos dados” e que “Além disso, o próprio Programa Gerador (PGD) da DIPJ, na
ficha própria para identificar as retenções sofridas, não possui em seu cadastro o código 3280,
forçando o contribuinte a usar outro código, mais genérico.”
Aduz que “Todas as retenções, no código correto e nos códigos errados, foram
desconsideradas pelo simples fato do não-preenchimento da ficha de retenções na DIPJ, havendo
a completa desconsideração do efetivo recolhimento feito pelos tomadores, ainda que por
códigos distintos, que, contudo, também se referem a recolhimento de IRRF.”
Argumenta que “...além do código aceito como correto pelo fisco – 3280 – os
códigos 1708, 6147, 6256 e 8863 também se aplicam ao recolhimento do imposto de renda retido
em decorrência de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas pela prestação de serviços.”
Sustenta que “...prejuízo não há aos cofres públicos, uma vez que houve o efetivo
recolhimento do Imposto de Renda aos cofres públicos, o que é fato incontroverso, sendo aqui
utilizadas, como meios de prova as informações prestadas pelos tomadores de serviço
diretamente ao Fisco através de suas DIRFs, não podendo um mero erro na codificação do
recolhimento gerar tamanho prejuízo ao contribuinte!”
Conclui, afirmando que “...não merece o contribuinte sofrer prejuízo, uma vez que
o imposto FOI DEVIDAMENTE RECOLHIDO E INFORMADO e o serviço
EFETIVAMENTE PRESTADO, sendo medida que se impõe a homologação da compensação
dos referidos valores.”
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.
A matéria dos autos trata sobre crédito de IRRF cooperativa não reconhecido pelo
Despacho Decisório e pelo acórdão recorrido, tendo em vista a falta de comprovação de sua
certeza e liquidez.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727266/2014-33

Como relatado, foi apresentado recurso contra a não homologação da
compensação por meio dos PER/DCOMP listados alhures, nos quais foi apontado crédito de
IRRF Cooperativas do ano-calendário de 2012.
Antes da análise dos argumentos do Recorrente, convém colacionar o arcabouço
normativo que rege a matéria debatida nos autos.
As cooperativas sofrem retenção na fonte quando do recebimento de suas faturas
que emite na qualidade de mandatária de seus cooperados, nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92, com redação conferida pela Lei n° 8.981/95, à alíquota de 1,5%.
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa (Recorrente), na
ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Encerrado o ano-calendário e remanescendo saldo credor em favor da cooperativa,
tais valores podem ser restituídos ou compensados mediante a formalização de procedimento
administrativo, nos termos da legislação de vigência:
Art. 45. A partir de 1° de janeiro de 1993, estarão sujeitas à retenção do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de cinco por cento, as importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho com aquele que tiver que reter por
ocasião do pagamento dos rendimentos ao associado.
§ 2° Para os fins deste artigo, as importâncias retidas serão convertidas em quantidade de Ufir diária com
base no valor desta no dia do pagamento ou crédito.

Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 64. O art. 45 da Lei n° 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
2° O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda"

A legislação tributária determina que tanto para a compensação do IRRF efetuada
ao longo do ano-calendário da retenção, quanto para aquela efetuada após o encerramento deste,
deve a contribuinte apresentar a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Prosseguindo-se na nossa análise, foi dito anteriormente que a Recorrente, na
qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou declarações para compensação do imposto que
lhe foi retido pelas fontes pagadoras, em virtude de serviços prestados, com débitos próprios,
entretanto, o Despacho Decisório, bem como o acórdão recorrido não reconheceram o crédito
solicitado.
Em suma, o acórdão recorrido entendeu que a simples alegação de erro nos
códigos de retenção informados em DIRF, sem a apresentação de qualquer prova nesse sentido,
não tem o condão de comprovar o direito creditório.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727266/2014-33

Por outro lado, o Recorrente, sustentou, em síntese, que encontra dificuldade em
obter as provas exigidos no acórdão recorrido de terceiros sobre os quais não possui qualquer
ingerência.
Examinando os autos e os argumentos precedentes, entendo que a melhor solução
para o caso é baixar o processo em diligência para esclarecimento dos fatos.
Isto porque, se é inconteste a omissão do Recorrente na apresentação de outros
documentos suplementares para a comprovação do crédito pretendido (a exemplo da escrituração
contábil, notas ficais comprobatórias da atividade de cooperativado, ou extratos bancários),
também não é menos verdade que a glosa do crédito vindicado motivada, mormente, por falta de
identidade entre os códigos de retenção reais do IRRF e os declarados pelas fontes pagadoras
seria, a meu ver, uma medida extrema e irrazoável, eis que estar-se-ia imputando exclusivamente
ao Recorrente as consequências de um erro ou da falta de emissão de documento fiscal cuja
responsabilidade legal é de terceiros, tal qual afirmou o Recorrente.
A propósito, a Súmula CARF no 143 autoriza a comprovação do IRRF
eventualmente retido não apenas através do informe de rendimentos e DIRFs, mas, também, por
meios alternativos:
Súmula 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos
A jurisprudência no CARF também está alinhada a este entendimento:
Acórdão no 10616555
Sessão de 18 de outubro de 2007
IRRF – GLOSA – DIRF – ERRO DA FONTE PAGADORA. Não merece prosperar a glosa do valor do
imposto de renda retido na fonte, informado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, quando restar
comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que o sujeito passivo sofreu, efetivamente, a retenção,
embora a fonte pagadora não tenha prestado esta informação na DIRF.
Aliás, às e-fls. 163, consta quadro elaborado pelo Recorrente, no qual há o
detalhamento das operações que geraram as retenções de IRRF supostamente informadas com
erro de código pelos tomadores de serviço:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727266/2014-33

Assim, considerando que o próprio Recorrente já identificou os tomadores de
serviço e as operações correspondentes que teriam sido informadas com erro na DIRF, creio que
não haverá dificuldade de a Unidade de Origem intimar as fontes pagadoras para confirmação
desses recolhimentos, até porque trata-se de um número reduzido de tomadores.
Sendo assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material e para que o
direito de defesa do Recorrente não seja prejudicado, voto por converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem: a) analise os documentos acostados aos autos,
intimando as fontes pagadoras nos casos em que haja dúvida sobre informação incorreta do
código de retenção na DIRF ou nos informes de rendimentos apresentados; b) intime o
Recorrente à apresentação de escrituração contábil e outros documentos que entender
pertinentes, se for o caso, a fim de identificar a natureza real das operações que deram azo ao
respectivo IRRF vindicado; c) confirme nos sistemas de controle da Receita Federal
(especialmente nas DIRFs) a existência dos valores relativos ao crédito de IRRF pretendido.
Após, a Unidade de Origem responsável deverá elaborar relatório fiscal
conclusivo a respeito da existência ou não do crédito vindicado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Original